Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714918-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Bruno de Moura Nunes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0703724-83.2020.8.07.0006. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator